Tribunal: TJSP
Processo: 2172928-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Concessão da liminar. Decisão agravada que indeferiu pedido de redistribuição do mandado para cumprimento em plantão, em razão da pandemia e da falta de comprovação da urgência. Posterior cumprimento regular do mandado de busca e apreensão do veículo. Perda de interesse recursal superveniente. Agravo de instrumento

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Concessão da liminar. Decisão agravada que indeferiu pedido de redistribuição do mandado para cumprimento em plantão, em razão da pandemia e da falta de comprovação da urgência. Posterior cumprimento regular do mandado de busca e apreensão do veículo. Perda de interesse recursal superveniente. Agravo de instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172928-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado SAMUEL
RIBEIRO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 16.758
2
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Agravado: Samuel Ribeiro de Souza
Ag. Inst. no 2172928-25.2020.8.26.0000 4a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 16.758
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de
veículo automotor. Concessão da liminar. Decisão
agravada que indeferiu pedido de redistribuição do
mandado para cumprimento em plantão, em razão da
pandemia e da falta de comprovação da urgência.
Posterior cumprimento regular do mandado de busca e
apreensão do veículo. Perda de interesse recursal
superveniente. Agravo de instrumento prejudicado.

VISTOS.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida na fl. 63 deste instrumento (fl. 53 dos autos principais), que, no
âmbito de processo relativo a demanda de busca e apreensão de veículo automotor
com alienação fiduciária em garantia, ajuizada nos termos do Decreto-lei no 911/69,
indeferiu o pedido de cumprimento do mandado de busca e apreensão em regime de
plantão, considerando a falta de demonstração da urgência, conforme previsto na
Resolução no 313/2020 do CNJ.
Insurge-se o banco-autor, sustentando a possibilidade de
cumprimento da medida de busca e apreensão em plantão, nos termos do art. 4o, V,
da Resolução n° 313/2020, do CNJ. Nesse sentido, afirma que o bem já teria sido
localizado, mas poderia ser facilmente ocultado pelo devedor. Bate-se em conclusão
pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se a antecipação da tutela recursal pretendida e dispensando-se outrossim
a prestação de informações por parte do MM. Juízo a quo, bem como a intimação
para contrarrazões do agravado, ainda não citado para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 16.758
3
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, por consulta ao andamento processual no sistema
informatizado SAJ, verifica-se ter sido regularmente cumprido o mandado de busca e
apreensão, em razão da atenuação da situação de calamidade e o retorno gradual ao
trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (cf. fls. 70/73 dos
autos principais).
É o caso portanto de reconhecimento da perda do objeto do
agravo, voltado justamente ao cumprimento da medida.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
FABIO TABOSA
Relator